Tribunal: CARF
Processo: 10980.926602/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.926602/2009-01
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.145 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrente
CONSTRUTORA TOMASI LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2004 a 30/06/2004
QUESTÃO
PREJUDICIAL
AFASTADA.
RETORNO
PARA
JULGAMENTO DO MÉRITO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Afastada a questão prejudicial acolhida pela Delegacia de Julgamento, o mérito
da existência do direito creditório deverá ser examinado pela instância a quo,
sob pena de supressão de instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, com retorno dos autos à Delegacia da
Receita Federal de Julgamento para análise do mérito do direito creditório.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen (suplente
convocado), Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.926602/2009-01
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.145 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.926602/2009-01

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte
CONSTRUTORA TOMASI, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o
343/2015, buscando a reforma do Acórdão n.o 3803-002.542, de 16 de fevereiro de 2012,
proferido pela 3a Turma Especial da Terceira Seção de Julgamento, que negou provimento ao
recurso voluntário. O decisum foi assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2004 a 30/06/2004
Ementa: PIS. RECONHECIMENTO PELO STF – INCONSTITUCIONALIDADE DO
ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO.
Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão de 09.11.2005, apreciando recursos
extraordinários (RE 346084∕PR, RE 357950∕RS, RE 358273∕RS e RE 390840∕MG), bem
como, o RE 527602/SP em sessão de 05/08/2009 com repercussão geral, considerou
inconstitucional o § 1o do art. 3o da Lei 9.718∕98.
REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO PROFERIDA
PELO STF NO RITO DO ART. 543-B DO CPC. APLICAÇÃO DO ART. 62-A DO
RICARF.
Em se tratando de recurso extraordinário com repercussão geral submetido à apreciação
do Supremo sob o crivo do art. 543-B do Código de Processo Civil, há que ser
observada disposição prevista no Regimento Interno deste Conselho, art. 62A.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO. COMPROVAÇÃO.
Compete ao contribuinte a apresentação de livros de escrituração comercial e fiscal ou
de documentos hábeis e idôneos à comprovação do alegado sob pena de acatamento do
ato administrativo realizado.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
Para a homologação da DCOMP transmitida pelo sujeito passivo, é necessária a
demonstração da liquidez e certeza do crédito de tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil.
Recurso Voluntário Negado.

Não resignado com o julgado, o Contribuinte CONSTRUTORA TOMASI
interpôs recurso especial suscitando divergência jurisprudencial com relação à ocorrência de
supressão de instância de julgamento, alegando que “o Colegiado, na decisão recorrida, ao
reconhecer a inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo da contribuição ao PIS
promovida pela Lei 9.718/98, tema já pacificado pelo STF em sede de repercussão geral, não
poderia adentrar na análise da existência do crédito tributário pleiteado, sob pena de supressão
da instância originária, haja vista que esta não se manifestou quanto ao tema”. Para comprovar
o dissenso, colacionou como paradigma o acórdão n.o 3101-001.530.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.145 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.926602/2009-01

O recurso foi admitido, nos termos do despacho s/no, de 22 de abril de 2016, por
ter sido comprovada a divergência jurisprudencial.
A Fazenda Nacional, por sua vez, devidamente intimada do despacho de
admissibilidade, entendeu como suficiente dar-se por ciente do mesmo, sem o oferecimento de
contrarrazões.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte CONSTRUTORA
TOMASI atende aos pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.
2
Mérito

No mérito, gravita a controvérsia em torno da ocorrência de supressão de
instância, tendo em vista que o acórdão recorrido, ao aplicar a declaração de
inconstitucionalidade do art. 3o, §1o, da Lei n.o 9.718/91, afastando a prejudicial levantada pela
Delegacia de Julgamento de que os órgãos administrativos não são competentes para análise de
alegações de inconstitucionalidade (Súmula CARF n.o 02), adentrou à análise do mérito do
direito creditório, matéria que não havia sido analisada pelo Colegiado então recorrido.
Do exame dos autos, verifica-se que por ocasião do julgamento da impugnação, a
Delegacia da Receita Federal de Julgamento não acolheu as razões do Contribuinte em razão da
impossibilidade de se manifestar sobre a (in)constitucionalidade de dispositivo legal, não
adentrando à análise de mérito do direito creditório. Segue a ementa:

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/1996
VALOR DECLARADO EM DCTF. MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.145 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.926602/2009-01

À exceção dos casos em que tenha ocorrido sonegação, fraude ou conluio, afasta-se a
multa de ofício em relação aos valores declarados em DCTF nos lançamentos
determinados pelo art. 90 da MP no 2.158-35/2001, com base na aplicação retroativa do
art. 18 da Lei no 10.833/2003.

De outro lado, na apreciação do recurso voluntário do contribuinte foi afastada a
prejudicial da impossibilidade de declaração de inconstitucionalidade, e aplicado o entendimento
do STF no sentido da inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo das contribuições
sociais.
Ocorre que o acórdão recorrido adentrou à análise do mérito do direito creditório,
sem ter havido a remessa dos autos ao Colegiado de origem, após afastada a prejudicial, tendo
incorrido efetivamente em supressão de instância de julgamento.
Assim, correto o entendimento da Contribuinte sobre a necessidade de retorno do
processo à Delegacia da Receita Federal de Julgamento e de que houve a supressão de instância,
o que potencialmente poderia prejudicar o seu direito de defesa quanto ao mérito do direito
creditório.
Portanto, deve ser dado provimento ao recurso especial do Contribuinte, para que
o mesmo tenha seu pleito analisado em todas as instâncias do processo administrativo.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso especial do Contribuinte, com a
remessa dos autos à Delegacia da Receita Federal de Julgamento para análise do mérito do
direito creditório.

É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital